Tribunal: STF
Processo: AO 2477
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação originária, com pedido de tutela provisória de urgência, decorrente de ação anulatória ajuizada por José Admilson Gomes Pereira, em face da União, objetivando a declaração de nulidade do acórdão do Conselho Nacional de Justiça proferido nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar de nº 0003374-63.2014.2.00.0000, no qual se imputou ao autor, magistrado estadual, a penalidade de aposentadoria compulsória.



    2. A ação foi ajuizada originariamente na Justiça Federal de primeira instância. Contudo, em 24/01/2019, o r. Juízo da 8ª Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, acolhendo questão preliminar suscitada pela União em sua contestação, declinou da competência em favor desta Corte. Confira-se excerto desse julgado:



    “Tem razão a União. Com efeito, falece competência a este juízo federal para o julgamento da presente demanda. Nesse aspecto, perfilho a decisão proferida pelo eminente Desembargador Federal Kássio Nunes Marques, a qual transcrevo e que passa a integrar o presente decisum. 



    De um lado, as notícias e a jurisprudência do STF dão conta que competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar ações que questionam atos do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP limita-se às ações tipicamente constitucionais: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data, entendimento este que foi reafirmado pelo Plenário do STF no julgamento conjunto da questão de ordem na Ação Originária n. 1814 e no agravo regimental na Ação Cível Originária n. 1680, ambas ajuizadas na Corte contra atos do CNJ e que, por unanimidade, foram baixadas à primeira instância da Justiça Federal[1]. 



    No entanto, não obstante aludido entendimento, naquele mesmo julgamento foi publicado voto vista do Ministro Dias Toffoli no sentido de que "... deveriam ser preservadas à apreciação primária do Supremo as demandas que dissessem respeito a atividades disciplinadora e fiscalizadora do CNJ, a repercutirem frontalmente sobre os tribunais ou seus membros (magistrados), ainda que não veiculadas por ação mandamental, ou seja, todas as ações alusivas à autonomia dos tribunais ou ao regime disciplinar da magistratura. Além disso, a Corte também seria competente para processar e julgar demanda a respeito de decisões do CNJ que desconstituíssem ato normativo ou deliberação de tribunal, relacionados a matérias diretamente afetas a este. Ademais, o STF possuiria competência no tocante aos casos em que a atuação do CNJ se desse, precipuamente, na consecução de sua atividade finalística, quando direta e especialmente incidente sobre membros (magistrados) e órgãos a ele diretamente subordinados" (Informativo n. 760/STF). O Fundamento utilizado pelo Ministro Dias Toffoli foi no sentido de que a Constituição Federal, ao tratar da competência originária do Supremo Tribunal Federal, quando pretendeu restringi-la a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas d, i e q do inciso I do art. 102. Acrescenta que "... em outros dispositivos do art. 102, I, porém, a Constituição Federal alude a "ação" (alínea n) e "ações" (alínea r), sem qualquer restrição quanto a sua natureza, o que parece mesmo indicar o intuito desses dispositivos de afetar, em tais casos, um maior espectro de demandas à competência originária do STF". Aludido entendimento foi objeto de artigo publicado na revista do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Volume 29, Número 11/12 (novembro/dezembro 2017) - Brasília: TRF1, página 21/31. 5. "O poder constituinte derivado, ao inserir no rol de competências originárias do Supremo Tribunal Federal 'as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público' (art. 102, I, r, CF), pode mesmo ter-lhes outorgado a capacidade de serem parte em 'ações', sem restringi-la às mandamentais, uma vez que, se assim o desejasse, se teria valido da mesma técnica empregada no art. 102, I, d". 6. Sem desconsiderar a natureza residual da competência originária desta Corte e reafirmando as conclusões já obtidas por este Plenário quanto à necessidade de, em alguma medida, restringir-se o uso de ações de natureza cível não previstas expressamente no rol do art. 102, I, da Constituição Federal, em face do regime de direito estrito a que a competência originária do STF está submetida, insisto na tese de que a contenção interpretativa a ser realizada com tal desiderato não deve ser exercida sob óptica literal, sob pena de esvaziamento parcial do conteúdo da norma inscrita na alínea "r" do referido dispositivo. É que compreendo que a inserção do dispositivo em questão no rol de competências originárias da Corte não buscou apenas garantir que os atos de autoridade dos conselhos ali referidos fossem objeto de apreciação pelo Supremo, por meio de ações mandamentais. Vislumbro, em verdade, na previsão constitucional, um mecanismo assecuratório da própria finalidade do CNJ e da imperatividade de suas decisões, em face dos órgãos e dos membros submetidos a sua autoridade". 



    Assim, entendo que a ação ordinária deve ser proposta perante o STF e por ele apreciada e não perante a Justiça Federal de primeira instância. 



    Por fim, como também pontuou a União em sua peça contestatória e ainda acompanhando o voto do ilustre Desembargador Federal, não obstante tratar de decisão monocrática, a Ministra Cármem Lúcia, nos autos da Reclamação n. 15.551/MG, entendeu que deve ser superado, em alguns casos, o entendimento restritivo de admissibilidade de ações contra atos do CNJ e abrir a Suprema Corte para as ações em geral, independentemente da classe, sob pena de usurpação da competência do STF prevista no art. 102, I, r, da CF/88. 



    Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela União e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 93-94; grifos no original)



    3. Recebidos os autos nesta Corte, o então relator do feito, e. Ministro Marco Aurélio, admitiu a Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA, e a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, como terceiras interessadas, respectivamente em 29/10/2019 e 02/12/2019.



    4. Posteriormente, o e. Relator concluiu não ser competência do Supremo Tribunal Federal o julgamento desta demanda, em decisão de seguinte teor:



    “O Pleno, na Sessão de 24 de setembro de 2014, ao apreciar questão de ordem na ação originária nº 1.814, da minha relatoria, procedeu à interpretação sistemática da alínea “r” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal. Proclamou pertinente o preceito considerados somente os mandados de segurança. Confiram a ementa, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 3 de dezembro de 2014: 



    ‘COMPETÊNCIA – AÇÃO RITO ORDINÁRIO – UNIÃO MÓVEL – ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea “r” do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança’. 



    3. Remetam o processo à Justiça Federal do Distrito Federal.” (e-doc. 78, p. 2)



    5. Ato contínuo, a Secretaria da Corte certificou o trânsito em julgado do decisum, determinando a baixa dos autos.



    6. Todavia, conforme noticiado pela União, constatou-se equívoco na certificação de que os autos teriam transitado em julgado, uma vez que o ente público interpôs agravo regimental contra a decisão de declinação de competência. O desacerto se deu em razão de a Secretaria Judiciária ter desconsiderado o prazo em dobro conferido à Advocacia Pública (art. 183 do Código de Processo Civil). Diante desse cenário, o e. Ministro Relator ordenou o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    Brevemente relatados os autos.



    Decido.



    8. Inicialmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para o processamento da presente ação, tendo em vista que recentemente o Plenário, nos autos da Pet nº 4.770-AgR/DF, julgada em conjunto com a ADI nº 4.412/DF e com a Rcl nº 33.459-AgR/PE, revendo sua jurisprudência até então adotada no sentido de que só seria atribuição do Supremo Tribunal Federal o julgamento de ações tipicamente constitucionais contra atos do Conselho Nacional de Justiça, concluiu ser da competência desta Corte toda demanda que tenha por objeto ato emanado deste Conselho, quando decorrente de sua competência constitucional. Confira-se a tese fixada nessa assentada:



    "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal." 



    (Pet nº 4.770-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/11/2020, p. 08/01/2021)



    9. Com efeito, sendo o ato vergastado oriundo da atividade-fim do Conselho Nacional de Justiça, inequívoca a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do feito.



    10. Superado o ponto, em observância aos princípios da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais já praticados, reputo válida a citação realizada pelo r. Juízo de primeira instância, a contestação apresentada pela União, bem como todas as demais manifestações apresentadas por ambas as partes durante a instrução do caderno processual.



    11. Ante o exposto, a fim de conferir regular trâmite ao processo, determino a intimação das partes, para apresentação das razões finais, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias para o autor e de 10 (dez) dias para a União. Na sequência, dê-se vista ao Procurador-Geral da República (art. 249 do RISTF c/c art. 183 do Código de Processo Civil).



    12. Por fim, reconheço prejudicado o agravo regimental interposto pela União (e-doc. 87).



    13. À Secretaria Judiciária, para as devidas providências.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator